Tribunal: TJPA
Processo: 0028387-63.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0028387-63.2016.8.14.0401

APELANTE: WANDREY QUADROS CORECHA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0028387-63.2016.8.14.0401.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 1ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.

APELANTE: WANDREY QUADROS CORECHA
(DEFENSORIA PÚBLICA).

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADELIO MENDES DOS SANTOS.

REVISOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR.

RELATOR: Dr. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MAJORADO.

PLEITO DE
DESCLASSIFICAÇÃO DE CONSUMADO PARA TENTADO. IMPOSSIBILIDADE.
REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA NA EXASPERAÇÃO DA PENA BASE. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DECORRENTE DO REPOUSO NOTURNO. CRITÉRIO OBJETIVO. PERÍODO DE MAIOR VULNERABILIDADE DE BENS. AFERIÇÃO NO CASO CONCRETO.
NOVA DOSIMETRIA. DE OFÍCIO, DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. DEMAIS PLEITOS PREJUDICADOS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

1.

A consumação do crime de furto é inequívoca, tendo havido a inversão da posse da
res furtiva
. Delito percorrido em toda sua extensão. Apelante furtou o veículo e o dirigiu em via pública, de forma imprudente a ponto provocar colisão com veículo estacionado, e ao tentar empreender fuga foi perseguido e imobilizado por terceiro.

2.

Presença de fundamentações idônea para negativar as circunstâncias e consequências do crime. Comprovada a não ocorrência de bis in idem na fundamentação manejada em édito condenatório.

3.

R
edimensionamento da dosimetria da pena, decorrente da readequação da fração utilizada para exasperação da pena base.

4.

Legislador usou de critério objetivo para punir, de forma mais severa, o furto ocorrido durante o repouso noturno, período de maior sossego/tranquilidade em razão da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, o que se afigura como facilitador ao êxito da empreitada criminosa. Na espécie, majorante configurada.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido, com o redimensionamento da
pena final e declarada, de ofício, a extinção da punibilidade do apelante, decorrente da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da
3
ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
,
nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
17

dias do mês de

março

de 202
5
.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
WANDREY QUADROS CORECHA
, por intermédio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Belém/PA, nos autos da ação penal intentada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática dos crimes previstos no artigo 155, §1º, c/c art. 163, do Código Penal.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de parcial procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar o apelante pela prática do delito previsto no
artigo 155, §1º, do CPB
, impondo-lhe a sanção de

02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e 80 (oitenta) dias-multa, fixadas no valor unitário mínimo.
Houve substituição da

pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos (ID 6082971).

Em suas razões, a defesa pleiteou o reconhecimento do crime de furto em sua modalidade tentada. Subsidiariamente, pugnou a reanálise da dosimetria aplicada, sob alegação de
bis in idem
. Demandou ainda, o afastamento da causa de aumento referente ao repouso noturno e isenção do pagamento das custas processuais. Por fim,
requereu o prequestionamento de toda a matéria invocada
(ID 6082972 e 6082973).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo improvimento do apelo, com a devida manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 6082973 e 6082974).

De igual forma, nesta segunda instância, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso. (ID 6082974).

É o relatório.

À revisão. Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA

Considerando que não houve questionamentos acerca da autoria e da materialidade delitivas, sem delongas, passo à análise do mérito, inicialmente, no que tange à pretendida desclassificação do crime de furto qualificado, para sua modalidade tentada,
averbo que não assiste razão a defesa
, uma vez que foram percorridas todas as fases do delito. Explico.

O art. 155 do Código Penal,
caput
, classifica como furto,
in verbis
, o ato de:
“
Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel
”

Segundo informações constante dos autos tem-se que

o crime de furto efetivamente se consumou, no momento em que o apelante tomou a posse do veículo da vítima e fugiu, em alta velocidade, se utilizando da chave que se encontrava no seu interior
,
sendo perseguido pelo ofendido em uma motocicleta. Na sequência o recorrente provocou uma forte colisão com outro veículo estacionado em frente a uma residência, e, imediatamente fugiu, correndo a pé, tendo sido capturado por um motoqueiro que auxiliou o ofendido durante sua perseguição. Portanto, não restam dúvidas quanto a efetiva inversão da posse da
res furtiva
, não se exigindo que tenha sido de forma mansa, pacífica e desvigiada, em conformidade com a teoria da
apprehensio
ou
amotio,
quanto ao momento da consumação do delito de furto.

Convergindo com o exposto, encontrando-se o tema acerca da consumação do furto, pacificado na Jurisprudência dos Tribunais Superiores, transcrevo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RITO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. DIREITO PENAL.
FURTO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. LEADING CASE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 102.490/SP. ADOÇÃO DA TEORIA DA APPREHENSIO (OU AMOTIO). PRESCINDIBILIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Recurso especial processado sob o rito do art. 543-C, § 2º, do CPC e da Resolução n. 8/2008 do STJ.
2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, superando a controvérsia em torno do tema, consolidou a adoção da teoria da apprehensio (ou amotio), segundo a qual se considera consumado o delito de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à vitima retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em virtude de perseguição imediata. Desde então, o tema encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores.
3. Delimitada a tese jurídica para os fins do art. 543-C do CPC, nos seguintes termos: Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. 4. Recurso especial provido para restabelecer a sentença que condenou o recorrido pela prática do delito de furto consumado.

(REsp n. 1.524.450/RJ, relator Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 14/10/2015, DJe de 29/10/2015.)

Dessa forma, incensurável a r. sentença no ponto em que condenou o recorrente pela prática do crime de furto consumado, pelo que
rejeito o pleito de desclassificação para tentativa
, sustentado pela defesa.

DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa pugnou pela reforma da dosimetria, alegando ocorrência de
bis in idem
na fundamentação utilizada para negativar as vetoriais das
circunstâncias e consequências do crime
, requerendo redução da pena base em 06 (seis) meses.

Nesse aspecto, pede o afastamento da causa de aumento referente ao repouso noturno, aduzindo que o carro da vítima não estava desprotegido na medida em que estava sendo utilizado no seu trabalho, no momento do ilícito.

Como cediço, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte que interessa (ID 6082971):

(...)

2 - Aferindo as circunstâncias judiciais contempladas no art. 59 do Código Penal, verifica-se o seguinte: as
circunstâncias do crime
são desfavoráveis ao acusado, haja vista que ele subtraiu o carro da vítima e saiu dirigindo de forma bastante imprudente pela via pública, em alta velocidade, dando causa a um acidente automobilístico, sendo que, em seguida, imbuído do firme propósito de permanecer impune, ainda chegou a fugir correndo; as
consequências do ilícito
foram sérias, pois o réu bateu com o veículo subtraído em outro carro que estava estacionado, causando severo prejuízo financeiro aos donos dos automóveis (um teve que desembolsar sete mil reais para consertar o Uno, enquanto o outro nem conseguiu reparar o CR-V, pois o custo do serviço seria de aproximadamente trinta e três mil reais);

(...)

3- Diante dos elementos sopesados, fixo a reprimenda em
2 (dois) anos de reclusão 60 (sessenta) dias-multa
. Não há circunstância agravante ou atenuante, nem causa de diminuição de pena a aferir. Como o réu praticou o furto durante o repouso noturno, aumento as sanções em 1/3 (um terço), nos termos do §1º, do art. 155 do Código Penal. Assim, torno as penas concretas e definitivas em
2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 80 (oitenta) dias-multa
, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Pois bem, na
1ª fase da dosimetria
, diferentemente do alegado pela defesa, observo inocorrência de
bis in idem
na

fundamentação manejada pelo sentenciante, pois negativou as
circunstâncias do crime

considerando os riscos concretos ocasionados pela conduta de direção perigosa do apelante, ao pilotar o veículo furtado, de maneira imprudente, em alta velocidade e em via pública
.

De outro modo, as
consequências do crime

foram sopesadas negativamente, em vista dos vultosos prejuízos financeiros acarretados contra a vítima do furto, além de terceiro proprietário de um veículo estacionado em frente à residência e que foi atingido pelo apelante durante sua fuga
.

Portanto, não há que se falar em
bis in idem
, já que o magistrado utilizou de fundamentações idôneas e distintas para embasar a negativação de duas circunstâncias judiciais, dispostas na 1ª fase do cálculo dosimétrico.

Dessa forma, permanecem 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, na 1ª fase do cálculo dosimétrico.

Contudo, verifico que o juízo
a quo
utilizou de fração de aumento indevida para exasperação da reprimenda.

Assim, em relação à dosimetria,
merece parcial guarida o pleito defensivo
, sendo necessário realizar o redimensionamento da sanção, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo a pena ser aumentada na fração de 1/6 (um sexto), para cada vetorial negativa, devendo ser fixada a pena base no
quantum
de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa
.

Inexistentes circunstâncias atenuantes ou agravantes, assim como, causas de diminuição de pena.

Todavia,
não merece guarida
o pleito defensivo de afastamento da causa de aumento referente ao
repouso noturno
, sob a alegação de que o veículo não estava vulnerável, em vista do ofendido estar trabalhando, no momento do cometimento do ilícito.

Nesse aspecto, saliento que o legislador pretendeu sancionar com maior severidade o furto praticado durante o repouso noturno, com o fim de proteger o patrimônio em período no qual o poder de vigilância encontra-se reduzido, o que permite ao furtador maior facilidade na concretização do intento criminoso, para tanto, utilizou de critério objetivo para configuração da majorante disposta no §1º, do art. 155, do Código Penal.

In casu
, restou configurada a
causa de aumento disposta no art. 155, §1º, do CPB
, pois comprovado que o crime de furto ocorreu de madrugada, por volta de 04:30h, portanto, durante o repouso noturno, sendo indiferente o fato de a vítima estar, ou não, efetivamente repousando.

Diante de toda a fundamentação supra, redimensiono a pena do apelante pelo delito de furto majorado pelo repouso noturno, na fração de 1/3 (um terço), fixando-a definitivamente ao patamar de
01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa
,
fixada no valor unitário mínimo.

DA PRESCRIÇÃO, DE OFÍCIO

Após realização de nova dosimetria, urge analisar, de ofício, questão de ordem pública relativa à
extinção da punibilidade do apelante em virtude da prescrição.

Considerando não ter havido recurso da acusação, a reprimenda não mais se encontra suscetível ao aumento, de modo que se tem o prazo de 04 (quatro) anos como parâmetro para aferição do prazo prescricional, à luz do art. 109, V, do CPB, tendo em vista a pena corporal cominada para o caso em concreto foi fixada em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, além de 17(dezessete) dias multa.

Assim, pelo fato de haver transcorrido mais de 04 (quatro) anos desde a o trânsito em julgado da sentença para a acusação, em 14/07/2020 (ID 6082972), verifico que decorreu lapso temporal superior ao necessário à efetivação da prescrição, na modalidade intercorrente, impondo-se a
declaração, de ofício, da extinção da punibilidade para a apelante
, com fulcro nos artigos 107, IV, c/c art. 109, V, art.110, §1º, todos do CPB.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, para redimensionar a dosimetria da pena e, via de consequência,
declarar, de ofício, a extinção da punibilidade do apelante
WANDREY QUADROS CORECHA, pela prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 18/03/2025